Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOINTERNOPREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão que indeferiu a penhora da remuneração mensal da parte devedora, até a quitação do débito.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de execução de título judicial, em que a parte credora, ora agravante, requereu a penhora de parte do salário da parte devedora, sob o fundamento de que as tentativas de localização de bens resultaram infrutíferas; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a penhora; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por esta Relatoria, para permitir a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível mitigar a regra geral de impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para permitir a constrição de percentual dos rendimentos da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicadooagravointernocontra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento doagravode instrumento (recurso principal).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
7. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF; AgInt no AREsp 1.969.114/RS; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1930904, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 14.10.2024.